Tribunal: TJSP
Processo: 1001700-21.2016.8.26.0620
Classe: Agravo Regimental Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXEQUIBILIDADE. Lei no 10.931/2004 (tema 576). Contrato bancário celebrado após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000. Capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Pactuação expressa. Admissibilidade. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Suficiência (temas 246

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXEQUIBILIDADE. Lei no 10.931/2004 (tema 576). Contrato bancário celebrado após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000. Capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Pactuação expressa. Admissibilidade. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Suficiência (temas 246 e 247). Juros remuneratórios. Possibilidade, em qualquer hipótese, de correção para taxa média se verificada abusividade (tema 234). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamentos repetitivos. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2021.0000014204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Regimental
Cível
no
1001700-21.2016.8.26.0620/50000,
da
Comarca
de
Taquarituba, em que são agravantes MARCOS ROBERTO
PATRIARCA BARBOSA e RODRIGO PATRIARCA BARBOSA, é
agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao Agravo Interno. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Regimental Cível no 1001700-21.2016.8.26.0620/50000 - Voto no
2
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL
1001700-21.2016.8.26.0620/50000
COMARCA: TAQUARITUBA (VARA ÚNICA)
AGRAVANTES: MARCOS ROBERTO PATRIARCA BARBOSA E RODRIGO
PATRIARCA BARBOSA
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A
VOTO No 36.648
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE
CRÉDITO
BANCÁRIO.
EXEQUIBILIDADE.
Lei
no
10.931/2004
(tema
576).
Contrato
bancário
celebrado após 31.3.2000, data da publicação da
Medida Provisória no 1.963-17/2000. Capitalização
de juros com periodicidade inferior a um ano.
Pactuação expressa. Admissibilidade. Previsão de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal. Suficiência (temas 246 e 247). Juros
remuneratórios. Possibilidade, em qualquer hipótese, de correção para taxa média se
verificada abusividade (tema 234). Ausência de
demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em
julgamentos repetitivos. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de Agravo Interno interposto
por MARCOS ROBERTO PATRIARCA BARBOSA E OUTRO contra
decisão que, em embargos à execução, negou seguimento
a Recurso Especial, pois o V. Acórdão recorrido
observou as orientações estabelecidas no E. Superior
Tribunal
de
Justiça
nos
Recursos
Especiais
nos
1.291.575/PR, 973.827/RS, 1.112.879/PR e 1.112.880/PR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Regimental Cível no 1001700-21.2016.8.26.0620/50000 - Voto no
3
julgados sob o regime dos recursos repetitivos. Alega
a ilegalidade da capitalização de juros e a ausência
de pactuação neste sentido. Sustenta a distinção entre
o tema 0234 do E. STJ e o caso concreto, porque a taxa
de juros é limitada a 12% a.a. e pela ausência de
pactuação dos juros capitalizados. Aduz que a operação
de crédito é destinada ao custeio da atividade rural,
o que é suficiente para caracterizar a natureza do
financiamento
como
crédito
rural,
afastando
a
denominação de 'cédula de crédito bancário', tornando
inaplicável o precedente repetitivo 0576 do E. STJ.
Assinala a violação ao art. 9o da Lei no 4829/65, por
entender que a legislação aplicável é a relativa ao
crédito
rural.
Indica,
ainda,
a
ocorrência
de
cerceamento de defesa, em razão da determinação do
julgamento antecipado da lide, que impediu a produção
das
provas
necessárias
para
a
comprovação
das
ilegalidades levantadas.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o Agravo
Interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Regimental Cível no 1001700-21.2016.8.26.0620/50000 - Voto no
4
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e o
paradigma apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial
no
1.291.575/PR,
sob
o
regime
dos
recursos
repetitivos, o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu
que a cédula de crédito bancário é título executivo
extrajudicial,
devendo
vir
acompanhada
de
claro
demonstrativo a respeito dos valores utilizados pelo
cliente.
Além do mais, julgado o Recurso Especial
repetitivo
no
973.827/RS,
a
E.
Corte
Superior
assinalou ser permitida a capitalização de juros com
periodicidade
inferior
a
um
ano
em
contratos
celebrados após 31.3.2000, desde que expressamente
pactuada, acrescentando que a previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo
da mensal já permite a cobrança da taxa efetiva anual
contratada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Regimental Cível no 1001700-21.2016.8.26.0620/50000 - Voto no
5
E,
julgados
os
Recursos
Especiais
repetitivos nos 1.112.879/PR e 1.112.880/PR, a mesma E.
Corte decidiu que, se for verificada a abusividade nos
juros
remuneratórios
contratados,
é
possível
a
aplicação da taxa média de mercado, divulgada pelo
Bacen. Confira-se a fls. 768/771.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 591/605) está em perfeita sintonia com as
orientações superiores, ao concluir que a cédula de
crédito
bancário
constitui
título
executivo
extrajudicial, porque a execução foi devidamente
instruída com documentação progressiva da evolução do
débito a partir da concessão do empréstimo, com a
confirmação da validade da estipulação de taxas de
juros remuneratórios superiores a 12%, compatíveis com
as praticadas pelo mercado, além de reconhecer a
possibilidade da capitalização de juros, por se cuidar
de contrato firmado posteriormente à Medida Provisória
no 1.963-17/2000, com expressa pactuação, decorrente
da previsão de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “Com
efeito, o título exequendo é uma cédula de crédito
bancário, que contém os requisitos de constituição
previstos
no
artigo
291
da
Lei
10.931/2004,
encontrando amparo no artigo 28 da mesma Lei, que
dispõe que 'a Cédula de Crédito Bancário é título
executivo
extrajudicial
e
representa
dívida
em
dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Regimental Cível no 1001700-21.2016.8.26.0620/50000 - Voto no
6
nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em
planilha de cálculo, ou nos extratos da conta
corrente, elaborados conforme previsto no § 2o,
enquadrando-se no disposto do art. 585, VIII, do
CPC.'(...)Na hipótese, a execução foi instruída com a
respectiva cédula (fls. 110/123), dando conta de que
foi disponibilizada à embargante a quantia de R$.
500.000,00, de uma só vez, conforme consta do item
'1'valor do crédito(fls. 111). Além disso, acompanhou
a petição inicial, a planilha de cálculo, que traz de
forma clara a evolução do montante devido, a partir
das
parcelas
inadimplidas,
com
as
respectivas
correções, bem como do saldo devedor, acrescidos de
juros de mora e correção monetária pela tabela prática
do TJSP após a apuração do saldo devedor. A soma das
parcelas não quitadas, mais o saldo devedor apurado
resultaram no valor do débito, de modo que em
iliquidez não há se falar. (...)Por outro lado, também
não procede a alegação de que o título não possui
executividade, pelo fato de supostamente resultar de
renegociação de anteriores cédulas rurais, o que não
restou comprovado nos autos, sequer havendo indícios
de tal ocorrência.(...) Tocante à capitalização de
juros, há cláusula expressa prevendo a incidência de
juros capitalizados mensalmente na cédula de crédito
bancário (item 5, 'Características da Operação' (fls.
111), que indica: '5. Period. Capitalizaçãodiária',
bem como a cláusula '2a' (fls. 114), denominada
'Encargos Remuneratórios', a determinar que os 'juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Regimental Cível no 1001700-21.2016.8.26.0620/50000 - Voto no
7
remuneratórios serão cobrados deforma capitalizada'.
Portanto, a capitalização, na hipótese, é lícita vez
queexpressamente pactuada pelas partes.(...) E, ad
argumentandum, ainda que não tivesse sido objeto de
convenção, possível a capitalização, vez que restou
definido que a mera previsão na cédula de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é o
bastante para a exigência da taxa anual ajustada, sem
que haja ofensa à Medida Provisória no 1.963-17/2000
(em vigor como MP 2.170-36/2001), como é a hipótese
dos autos, pois na cédula, os juros anuais superam os
mensais quando calculados linearmente, conforme se
verifica do quadro II Características da Operação,
item 3.1 'Encargos Pré-fixados' (taxa de juros efetiva
de 1,98% a.m. e de 26,53% a.a.
- fls. 111).
(...)Reitere-se que, ao contrário do que sustentam os
embargantes, não se verifica abusividade, que sequer
foi comprovada, na taxa de juros prevista na cédula
(1,98% ao mês e 26,53% ao ano - fls. 111). E, conforme
já analisado, não se aplicam ao caso as limitações da
legislação pertinente às cédulas rurais, pois não
demonstrado
se
tratar
de
dívida
advinda
de
renegociação de crédito rural” (fls. 596/598; 600 e
604).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
De
resto,
as
razões
do
recurso
envolvendo a violação à Lei no 4829/65 e a ocorrência
de cerceamento de defesa decorrente do julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Regimental Cível no 1001700-21.2016.8.26.0620/50000 - Voto no
8
antecipado da lide buscam a prevalência de tese já
rejeitada no julgamento do paradigma repetitivo supramencionado. Nesse sentido, vale citar os
seguintes julgados da E. Corte Superior: AREsp no
787.502/SP,
Rel.
Min.
Moura
Ribeiro,
DJe
de
19.10.2015; AgRg no AREsp no 548.627/SP, Rel. Min.
Assusete Magalhães, DJe de 9.10.2014; AgRg nos EDcl no
AREsp no 127.350/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe
de 30.9.2014; QO no Ag no 1.154.599/SP, Rel. Min.
Cesar Asfor Rocha, DJe de 12.5.2011.
Pelo exposto, nego provimento ao Agravo
Interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO